Tribunal: TJDFT
Processo: 0705681-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705681-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Hmedic Distribuidora de Medicamentos Ltda. - EPP em face da r. decisão (ID 32986119) que, no Mandado de Segurança por ela impetrado contra ato do Subsecretário da Receita da Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, indeferiu a liminar requerida, cujo objeto era a suspensão da exigibilidade de recolhimento tributário do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL) em favor do Distrito Federal. Em consulta aos autos de origem (processo no 0700784-41.2022.8.07.0018), verifica-se que o d. Juízo de primeiro grau proferiu sentença em 22/2/2022, na qual concedeu a segurança (ID 116376549, na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator